Tribunal: TJBA
Processo: 0531321-17.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 0531321-17.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR/BA SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA PROCURADOR DE JUSTIÇA: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA COMO SUSCITANTE E DA 11ª VARA CRIME COMO SUSCITADO, AMBOS DA COMARCA DE SALVADOR. CONEXÃO ENTRE OS DELITOS PREVISTOS NO ART. 180, §1º E ART. 311, §1º, NA FORMA DO ART. 76, INCISO II DO CPP. VIS ATRACTIVA DO JUÍZO ESPECIALIZADO PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL 0531321-17.2019.8.05.0001. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ART. 81 CPP. PRECEDENTES STJ. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS CRIMINAIS, CONSOANTE DISPÕE O ART. 130, § 2º, DA LEI ESTADUAL Nº. 10.845/2007. PARECER MINISTERIAL PELA IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE, DECLARANDO-SE COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE DA 1ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência de nº. 0531321-17.2019.8.05.0001, tendo como Juízo Suscitante o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador e, suscitado, o MM. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO, a fim de declarar a competência do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação penal nº. 0531321-17.2019.8.05.0001, deflagrada em face de Sérgio Oliveira Pinheiro, e o fazem nos termos do voto da Relatora, vertido com os seguintes fundamentos: